Tribunal: TJPA
Processo: 0000882-71.2011.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000882-71.2011.8.14.0046

APELANTE: GILDASIO MOREIRA AGUIAR

APELADO: AGILSON MOREIRA PRATES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Gildasio Moreira Aguiar contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de deserção. O agravante alegou hipossuficiência econômica com base na declaração de pobreza, não tendo apresentado documentos aptos a comprovar a insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça mediante simples declaração de pobreza, sem a apresentação de provas adicionais que corroborem a hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) condiciona a concessão da assistência jurídica integral e gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, atribuindo ao magistrado a análise das condições econômicas do requerente.

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso existam elementos nos autos que evidenciem a ausência de pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação de sua necessidade.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade econômica da parte requerente.

No caso em análise, o agravante não logrou comprovar sua condição de hipossuficiência, conforme exigido pelo ordenamento jurídico, não sendo cabível a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de pobreza.

O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando existirem elementos nos autos que demonstrem a ausência de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.081.592/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe 21/10/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
GILDASIO MOREIRA AGUIAR
, em face de
AGILSON MOREIRA PRATES
, diante do inconformismo com decisão ID
19111700,
proferida por este relator,
que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante e determinou o recolhimento de custas, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de deserção
.

Cabe destacar, que quando da interposição do recurso de Apelação, a parte agravante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Ressalta-se que em sede de contrarrazões, foi requerida a deserção do
recurso, ante a não tramitação do processo sob o palio da gratuidade de justiça, conforme o ID 4780273 – pág12.

Diante disso, foi determinado a intimação do recorrente para que comprovasse, no prazo de 05 (cinco) dias, sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, conforme o ID
4870588
.

Em resposta, o agravante ingressou com petição, juntando aos autos alegação de hipossuficiência, conforme os IDs 5186240 e 5186244.

Após o retorno dos autos, foi proferida decisão interlocutória indeferindo o pedido de justiça gratuita
por inexistir elementos que indicassem a impossibilidade da parte em arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízos e pela falta de apresentação de documentos aptos à comprovação da alegada hipossuficiência. Na mesma decisão, determinei a intimação do recorrente
para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso no qual alega, em síntese, a presunção de veracidade da declaração de pobreza, e que tal presunção somente pode ser suprida mediante prova em contrário, o que não existe nos autos.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente para que seja reformada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça
.

Sem contrarrazões.

O Órgão Ministerial manifestou a falta de interesse público no feito conforme ID
17643175.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

VOTO

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

Preliminares

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

Mérito

Cinge-se a questão na possibilidade de se deferir ou não a assistência judiciária gratuita, mediante a simples afirmação de não estar em condições de pagar à custas do processo, sem acarretar diversos prejuízos à recorrente.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de manutenção do indeferimento do benefício de justiça gratuita.

Pretende o recorrente a retratação da decisão monocrática, no sentido de deferir o pedido de gratuidade da justiça.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a concessão de assistência jurídica integral e gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos.

Assim, a presunção de pobreza ou insuficiência é relativa, cabendo ao juiz avaliar elementos que demonstrem a real condição econômica da parte. Dessa forma, é possível condicionar a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apresentação de comprovação da alegada necessidade.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Neste sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira da agravante, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.081.592/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.) (grifos nossos)

Com base nessas premissas,
firme no posicionamento adotado pelo C. STJ no fato de não ter o recorrente logrado comprovar seu estado de hipossuficiência, quando deveria fazê-lo,
não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024